Tribunal: TJMT
Processo: 1052272-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: Processo: 1052272-02.2022.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Embargante: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
Embargado: ISABELA FARIA BRANDAO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 28 de fevereiro de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão não há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação da preliminar arguidas nas razões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.
2. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052272-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABELA FARIA BRANDAO - CPF: 022.144.061-58 (RECORRENTE), BARBARA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL PINHEIRO - CPF: 033.838.451-09 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024